Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740328-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA, MONICA KREMER EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19683277) interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra duas decisões proferidas pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução ajuizada pelo agravante em desfavor de Kremer Engenharia Ltda e outros, acolheu a impugnação à penhora oposta por RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA e MÔNICA KREMER EVANGELISTA e determinou a retirada do gravame do imóvel situado à SQN 210, Bloco “C”, Apartamento 103 (ID 19683280) e também remeteu os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito sem o cômputo de juros sobre juros – anatocismo (ID 19683279). Eis o teor das r. decisões agravadas: ID 19683280: Vistos etc. Trata-se de Impugnação à Penhora, oposta por RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA e MÔNICA KREMER EVANGELISTA em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, em razão da decisão interlocutória de ID no 54875109. Alegam os executados que a medida constritiva determinada sobre o apartamento no 103, do Bloco “C” da SQN 210, registrado sob a matrícula no 9173 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal recaiu sobre bem de família. Para tanto, sustentam que o aludido apartamento é residência única do casal, sendo protegido da penhora objetada em razão da Lei no 8.009/1990. Também consignam a inexistência de outros imóveis capazes de viabilizar a sua residência, sendo urgente o reconhecimento da impenhorabilidade da unidade habitacional. Sob outro prisma, insurgem-se contra o valor cobrado pelo banco autor, levantando a tese de anatocismo. Pontuam ser inexplicável a dívida passar, em menos de 08 (oito) anos, de R$ 1.168.104,38 (um milhão cento e sessenta e oito mil cento e quatro reais e trinta e oito centavos) para R$ 20.875.871,73 (vinte milhões oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos). Neste diapasão, postulam a inviabilidade da cobrança dos juros capitalizados mediante a realização de perícia contábil para tal mister. Por fim, requerem a declaração do apartamento no 103, do Bloco “C” da SQN 210, registrado sob a matrícula no 9173 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal como bem de família. Manifestação do BRB. Rebelou-se contra a tese de bem de família aventada pelos executados porquanto não restaram preenchidos os requisitos da Lei no 8.009/1990. Além do mais, destaca que podem existir outros imóveis fora do Distrito Federal. Ainda recorda os problemas fundiários locais e, portanto, considera a existência de outros bens em nome dos impugnantes sem a devida averbação na matrícula do imóvel, tais como cessões de direito. De outra senda, os executados não se desincumbiram do ônus probatório para atestar a qualidade de bem de família do apartamento penhorado. Sob outro prisma, afasta os argumentos de juros abusivos na dívida ora exigida com esteio na Súmula 382 do col. STJ. Por derradeiro, postulou o não acolhimento da impugnação à penhora. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. De início, cumpre rememorar que a Lei no 8.009/1990 dispõe sobre o bem de família. O artigo 1o[1] da referida lei conceitua o bem de família e a impenhorabilidade. Compulsando os autos, verifico que o imóvel serve para a residência do casal executado, consoante a certidão do Oficial de Justiça e do auto de penhora colacionados (ID no 58737530 e 58737531). De outra maneira, o exequente não foi capaz de comprovar imóveis em outras unidades da Federação em nome dos impugnantes ou as cifras ocultas derivadas da ocupação desordenada de terras no Distrito Federal beneficiando os executados. Não obstante, é ônus da própria instituição financeira autora atestar que o imóvel em tela não possui o fim específico de residência dos impugnantes. Contudo, esse encargo processual não foi adimplido pelo BRB. Neste diapasão, a impenhorabilidade do apartamento em tela deve ser reconhecida para o caso posto sob julgamento. Assim já decidiu o eg. TJDFT em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ÚNICO. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua o único da entidade familiar, a ela servindo de residência. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente à agravada, servindo de residência atual e permanente, resta demonstrado tratar-se de bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante o valor do imóvel para que seja considerado bem de família, porquanto a Lei n.o 8.009/90 não impõe restrição relacionada a essa questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1232412, 07236475020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ---------------------------------------- [1]Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Ante o exposto, acolho a Impugnação e determino a retirada da penhora do imóvel situado na SQN 210, Bloco “C”, Apartamento 103, matrícula no 9173 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No tocante à alegação de exorbitância nos juros sobre a dívida cobrada, manifeste-se o BRB acerca do interesse na produção de prova pericial contábil. Intimem-se. ID 19683279: Vistos etc. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial par atualização do débito, ressaltando que é vedado o cômputo de juros sobre juros (anatocismo), diversamente do alegado pelo credor. Após às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que o fato de os agravados não terem outro imóvel não basta para comprovar o vínculo familiar com o bem. Defende, ainda, a legalidade da capitalização dos juros nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 e a preclusão do debate por ser matéria típica de defesa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à possibilidade de insurgir-se em único agravo de instrumento contra duas decisões, impera destacar a possibilidade, embora não comum, diante da ausência de vedação no sistema processual civil. O entendimento do seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça é condizente com a situação em exame: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) No mesmo sentido, acórdão desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. É cediço que os embargos de declaração podem ser recebidos como pedido de reconsideração ou retratação, quando estiver claro que o pleito se restringe à reforma da decisão embargada e não a sanar os vícios previstos no art. 535 do CPC/73. O recebimento dos embargos de declaração como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. A tempestividade é requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma, para sua interposição, sob pena de negativa de seu seguimento. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido (Acórdão 944323, 20160020041708AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 446/519) O cerne do recurso combate a retirada da penhora do imóvel situado na SQN 210. Bloco “C”, Apartamento 103 e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito sem o cômputo de juros sobre juros. Em relação ao afastamento da constrição, tem-se que a decisão de ID 69801627 dos autos de referência foi disponibilizada em 17.8.2020 e publicada no dia útil subsequente, consoante certidão de ID 70100186 do processo de origem. Desse modo, o termo final para impugnação seria 9.9.2020. Interposto o agravo de instrumento apenas no dia 15.9.2020, constato, nesse particular, a intempestividade, o que impede a análise total do pleito recursal. De outro lado, em relação à impugnação sobre a remoção da capitalização de juros, há muito tempo firmou-se a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade da prática, sendo improcedente a aplicação de juros não capitalizados no contrato de crédito bancário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Esse entendimento culminou no enunciado no 539 de sua súmula, de igual teor. Consignou, ainda, o STJ no aludido julgado: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, entendimento também sumulado pela Corte Superior sob o no 541. Seguindo essa trilha, verifica-se no contrato em questão (ID 21511413 dos autos de referência) a expressa pactuação dos juros no patamar de 2,20% (dois vírgula vinte por cento) ao mês e 29,84% (vinte e nove vírgula oitenta e quatro por cento) ao ano (cláusula segunda). Assim, há expressa previsão da incidência acerca da capitalização de juros, tornando lídimo o pleito. Por tais fundamentos, defiro parcialmente o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação supra, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Brasília, 17 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador